Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os requerentes opõem embargos de declaração alegando que há contradição entre o entendimento adotado no acórdão embargado e outros julgados da Turma Recursal. Insiste na alegação de que a demora na devolução da quantia paga pelas passagens é suficiente para configurar o dano moral. Pretende o prequestionamento de dispositivo legal invocado.
2. A requerida Multi Viagens também opõe embargos de declaração alegando que o acórdão aplicou as convenções internacionais, mas não reconheceu a ilegitimidade da agência de turismo para o feito.
3. Não há omissão no acórdão que manifestou entendimento contrário ao dos requerentes quanto à ausência de “abalo psicológico apto a aflorar o dano moral”.
4. Ao julgar o recurso inominado, a Turma Recursal não está vinculada a outros julgados, mesmo porque deverá analisar caso a caso as circunstâncias do evento e das partes para aferir a configuração ou não do dano moral.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Se o recurso da requerida Multi Viagens não foi conhecido pelo acórdão embargado, inviável a análise dos argumentos do recurso deserto reiterados nos embargos de declaração.
7. Embargos de Declaração de Gabriel Leite de Farias Freitas, Raquel Juliana Monteiro Nascimento de Oliveira Freitas e Multi Viagens e Turismo e Marilia LTDA conhecidos e rejeitados.